Tribunal: STF
Processo: HC 186987
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento do próprio mérito da ação de “habeas corpus” sem prévia manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2009:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto  de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a presente controvérsia ajusta-se à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal na matéria em análise, o que possibilita seja proferida decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. O Recurso Especial foi inadmitido, a) por não cabimento por suposta violação a dispositivos constitucionais e contra enunciado de Súmula dos Tribunais, b) pela Súmula n. 7/STJ, no que tange à inexistência de nulidade da prova obtida por interceptação das conversas telefônicas, e c) pela Súmula n. 7/STJ, quanto à inexistência de continuidade delitiva de crimes de corrupção passiva. No entanto, no agravo em recurso especial, a defesa não teceu qualquer consideração sobre o não cabimento de REsp contra enunciado de Súmula dos Tribunais nem quanto à aplicação da Súmula n. 7/STJ, no que se refere à tese de existência um único crime de corrupção passiva.
    2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão impugnada na origem, é de se aplicar o Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal.
    3. Agravo a que se nega provimento.”
    (AREsp 1.662.238-AgRg/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    A parte ora impetrante busca, nesta sede processual, “seja concedida a ordem de ‘Habeas Corpus’ pleiteada, a fim de se declarar a Ação Penal 0095343-41.2015.8.13.0040 nula desde o nascedouro” (grifei).
    Requer-se, subsidiariamente, seja determinado “o retorno dos autos à Primeira Instância, a fim de que, observado o preceito segundo o qual o réu delatado fala por derradeiro, as partes possam apresentar novamente suas alegações finais” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar, em caráter preliminar, a admissibilidade, na espécie, desta ação de “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, verifico, desde logo, que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do agravo interposto no âmbito do AREsp 1.662.238/MG, apoiou-se, fundamentalmente, em pressuposto de admissibilidade do mencionado recurso.
    O Supremo Tribunal Federal tem advertido, em sucessivos pronunciamentos, não se revelar admissível a ação de “habeas corpus”, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça, cabendo destacar, entre outras, as seguintes decisões que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em exame (HC 93.824/RS, Rel. Min. EROS GRAU – HC 94.336/RS, Rel. Min. EROS GRAU – HC 95.684/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 106.468/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 120.223- -AgR/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 120.933-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 123.312-AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 125.439-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 125.938-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 131.786-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “2. Na concreta situação dos autos, a pretensão da acionante esbarra na firme jurisprudência de que os temas atinentes aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais não ensejam a abertura da via recursal extraordinária, dado que as ofensas à Carta Magna, se existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Foi nessa linha interpretativa que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a repercussão geral no RE 598.365, sob a minha relatoria.
    3. Ordem denegada.”
    (HC 108.861/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    “1. O ‘habeas corpus’ não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes.”
    (HC 125.024-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Mesmo se fosse possível superar tal óbice, ainda assim subsistiria outra causa impeditiva apta a tornar incognoscível este remédio constitucional.
    É que da análise da decisão ora questionada verifica-se que ela sequer examinou os fundamentos em que se apoia esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” e aquelas que dão apoio ao julgamento objeto de impugnação na presente sede processual, situação essa que faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’,  registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que as razões que dão suporte a esta impetração, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça,  já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator